Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720629-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA ARRUDA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Arruda de Sousa contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consiste em determinar o fornecimento de medicamento nintedanibe 150mg. O agravante foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal. O agravante concordou com a perda superveniente do objeto recursal em razão do falecimento de Luiz Gonzaga Arruda de Sousa (id 67852448). Brevemente relatado, decido. A superveniência de sentença, o respectivo trânsito em julgado e a comprovação do óbito do agravante fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 67852455, 168585700 e 176164034 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator